Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE APARELHO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. EQUIPAMENTO COM VÍCIOS DE FUNCIONAMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO RECONVINTE. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu/Reconvinte contra sentença em que foi rescindido o contrato de compra e venda de máquina de tomografia e determinada a devolução dos valores pagos pelo comprador.

2. O princípio do “pacta sunt servanda” prevê a força obrigatória dos contratos; no entanto, tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com regras legais pertinentes. 2.1. Os aluguéis pelo uso do equipamento médico só são devidos pelo Autor/Reconvindo se o Réu/Reconvinte houver cumprido sua obrigação inicial de entregar a máquina em perfeito estado de funcionamento.

3. O Reconvinte frustrou a realização da prova técnica ao desmontar o equipamento e alienar as peças, bem como não cumpriu seu ônus de comprovar por outros meios o regular funcionamento da máquina. 3.1. Além disso, as provas testemunhais corroboram a narrativa do Reconvindo de que, desde o início, o aparelho apresentava recorrentes problemas de funcionamento.

4. Consoante o princípio da exceção do contrato não cumprido e arts. 476 e 566, I, do Código Civil, é incabível a pretensão do Apelante de receber aluguéis, pois estes só seriam devidos se cumprisse sua obrigação de entregar o equipamento em perfeitas condições de uso.

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.